Tribunal: STF
Processo: RE 87781
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL LIGADO A CONTRATO
INOMINADO (DITO DE COMODATO).
COLIGAÇÃO DE CONTRATOS, EM QUE O PRIMEIRO E O PRINCIPAL, E O SEGUNDO
ACESSORIO. COLIGAÇÃO, TODAVIA, QUE, EM FACE DA FINALIDADE ECONÔMICA
DOS CONTRATOS, SE CONFIGURA COMO COLIGAÇÃO COM DEPENDÊNCIA
BILATERAL, SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE CONTRATOS COLIGADOS DE
ENNECCERUS.
EM TAIS CASOS, QUANDO O INADIMPLEMENTO DIZ RESPEITO A FINALIDADE
ECONÔMICA DESSA COLIGAÇÃO, APLICA-SE, APENAS, A CLÁUSULA PENAL DO
CONTRATO PRINCIPAL, OU SEJA, DO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
MERCANTIL.
A CLÁUSULA PENAL DO CONTRATO ACESSORIO SÓ PODERIA SER APLICADA SE,
TAMBÉM TIVESSE SIDO DESCUMPRIDA UMA DE SUAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS,
E, PORTANTO, DESVINCULADAS DO INADIMPLEMENTO DA FUNÇÃO ECONÔMICA DA
COLIGAÇÃO, COMO, A TÍTULO EXEMPLIFICATIVO, A RECUSA DE RESTITUIÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS DADOS EM EMPRESTIMO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS EM PARTE, MAS NÃO PROVIDOS.